Tribunal: TJPA
Processo: 0034397-45.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034397-48.2010.8.14.0301
APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: BARBARA HINGREDY CORREA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por Danos Morais. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. Irrelevância em caso de emergência. Cobertura obrigatória. Inteligência do artigo 35, C, da Lei nº. 9.656/98. Dano moral configurado. Indenização REDUZIDA PARA R$ 10.000,00 (DEZ mil reais). RECURSO conhecido e PARCIALMENTE provido, à unanimidade.

1.

É certo que, os planos de saúde podem estabelecer períodos de carência e restringir coberturas pelo seguro. Todavia, devem obedecer às normas específicas, para tanto, e a urgência ou emergência de cada caso.

2.

No presente feito, verifica-se da documentação anexada que a Apelada apresentava quadro de pneumonia, com insuficiência respiratória, sendo indicado pela equipe médica, além de medicamentos e internação.

3.

Indiscutível que a Recorrida possuía indicação médica em seu atendimento emergencial para internação, como indispensável ao tratamento efetivo de saúde, e a Apelante se negou a oferecer cobertura, trazendo danos aos direitos fundamentais de personalidade, saúde e dignidade da pessoa humana da menor.

4.

Necessário observar que a Lei n.º 9.656/98, dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e em seu artigo 35-C dispõe que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência.

5.

Não resta dúvida acerca da ocorrência de ato ilícito, em razão da Apelante haver negado tratamento emergencial que deveria oferecer cobertura, sendo justa e adequada a condenação imposta.

6.

No que se refere ao quantum indenizatório, entendo que se faz necessário observar os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, bem como a extensão do dano, além de se tratar de elemento inibidor, evitando a reiteração da prática da conduta ilícita praticada.

7.

Valor de R$ 20.000,00 está acima do proporcional, podendo onerar demasiadamente o plano de saúde. Necessária a redução do valor da indenização para R$ 10.000,00, quantia que se mostra adequada para compensar os prejuízos causados, e dentro dos parâmetros observados por nossa jurisprudência pátria.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034397-48.2010.8.14.0301- PJE

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: Dr. Yago Felipe Serra de Oliveira

ADVOGADO: Dr. Isaac Costa Lazaro Filho

APELADO: BARBARA HINGREDY CORREA CARVALHO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Indenização por Danos Morais, em trâmite perante a 11ª Vara Cível de Belém, em que é requerente Barbara Hingredy Correa Carvalho, menor impúbere representada por sua mãe, Maria Iranilda Correa Pereira, contra HAPVIDA – Assistência Médica Ltda.

Em sua exordial, a Autora afirma, em resumo que possui plano de saúde com a Suplicada, contrato que firmou, por intermédio de seus pais, visando a cobertura dos custos com eventual assistência médica e hospitalar. Informa que em abril de 2010, foi acometida por uma pneumonia grave, necessitando receber tratamento imediato, sob pena de perder sua vida. O quadro da Requerente se enquadrava na situação de "emergência", todavia, foi rejeitada pelo plano de saúde Hapvida, sob a legação de que o período de carência para este tipo de tratamento ainda não havia sido cumprido.

Destacou que faltavam apenas 5 (cinco) dias para que este período fosse completado. Por conseguinte à Requerente foi negado tratamento no local onde se encontrava, qual seja, o Hospital Layr Maia, que sequer lhe administrou antibióticos. Nesta esteira, a Diretora do Hospital encaminhou a menina ao pronto-socorro do Guamá, para que lá pudesse buscar atendimento. No entanto, a menor se encontrava recebendo oxigênio, pois já não conseguia respirar sem a ajuda de aparelhos, necessitando, dessa forma, que uma ambulância a levasse até o Guamá.

Diante deste fato a Diretora do Hospital Layr Maia reagiu dizendo que não poderia se responsabilizar pela remoção da Requerente por meio de ambulância, levantando, mais uma vez, a questão de que este tipo de procedimento ainda não era passível de ser usufruído pela mesma em razão do período de carência ainda não se encontrar completo. Afirma que Sua mãe se desesperou, eis que não possuía carro particular e a menor não se encontrava em condições de ser removida por transporte público, pois, como dito acima, se encontrava com dificuldade de respiração, recebendo oxigênio. Depois de muita insistência a Diretora do Hospital lhe concedeu um carro Fiat Doblô para efetuar a remoção da menina até o Pronto Socorro do Guamá, local que não possuía leitos disponíveis para

internação. Aponta ainda a suplicante que existia a suspeita de ter contraído Gripe H1N1, motivo que levou a médica do Pronto Socorro a insistir em colocar-lhe em uma sala minúscula abarrotada de pessoas com a confirmação da gripe, enquanto a menor tinha apenas uma suspeita. A mãe da Requerente, então, resolveu retornar ao Hospital Layr Maia, e pagar por conta própria os remédios de que sua filha precisava, pedindo ao Hospital apenas que os administrassem. À este pedido, contudo, não recebeu nenhuma resposta além da total indiferença do Hospital, que se negou a dar-lhe os remédios, mesmo que de forma particular. Através da ajuda de uma amiga, foi encaminhada para o Hospital das Clínicas de Ananindeua, onde foi rapidamente submetida à tratamento com antibióticos e teve pronta recuperação.

Após narrar que a demora no atendimento causada pela recusa da Ré agravou o quadro de pneumonia, informou que teve inúmeros prejuízos, pois ficou impossibilidade de dançar balé diariamente, perdeu o nível do curso de inglês devido às faltas, suportou sensível mudança em seu padrão e estilo de vida face ao agravamento em seu quadro médico, que acarretou em uma demora em sua recuperação, que se tornou muito mais vagarosa. Ao final requereu a condenação da Requerida ao pagamento dos danos morais suportados, bem como pleiteou concessão dos benefícios da justiça gratuita. (ID nº 2161689).

Citada, a HAPVIDA apresentou resposta alegando em resumo que a requerente tinha plena ciência do dever de cumprimento do prazo carencial, e claramente ainda faltava alguns dias para fazer jus aos procedimentos pleiteados. Desta forma, deve-se enfatizar que a Ré não está simplesmente a negar atendimento a um usuário; está, sim, tentando preservar o equilíbrio dos seus contratos, para assegurar o direito de todos os outros usuários de receber o atendimento efetivamente contratado. (ID nº 2161693)

A Audiência de Conciliação transcorre de acordo com o que consta do Termo contido no ID nº 2161697.

O Juízo “a quo”, entendendo ser cabível o julgamento antecipado da lide, prolatou sentença, nos seguintes termos:

“...DISPOSITIVO

Com suporte nos fundamentos expostos, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela autora BARBARA HINGREDY CORRÊA CARVALHO, resolvendo-se o mérito, nos termos do art. 269,1 do CPC, para fins de condenar a requerida HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em indenização por dano moral, na quantia de R$-20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros de mora, de 1% a.m., a contar da citação (arts. 405 e 406, do NCCB), e correção monetária, a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ).

Condeno o réu, ainda, nas custas e honorários, estes em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros da mesma forma que a verba principal (art. 85, §2°, do CPC).” (ID nº 2161703)

A HAPVIDA interpôs o presente Apelo, apontando em nenhum momento negou atendimento de urgência ou emergência necessários ao restabelecimento do quadro clínico da paciente, isto é, não se recusou a recebe-la, tampouco a transferiu sem estabilizar seu quadro clínico, definir um diagnóstico e tratamento necessário. Em verdade, embora a Apelante tenha autorizado todo o atendimento ambulatorial necessário à investigação e mitigação dos sintomas apresentados pela usuária, negou apenas a autorização para continuidade da internação, já que o quadro clínico da infante não apresenta riscos, isto feito em total exercício regular de direito. Por fim questionou ainda o valor exorbitante fixado a título de indenização. (ID nº 2161704)

A Autora apresentou contrarrazões (Id nº 2161705).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID nº 2283031).

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 12.11.2020.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Verifica-se que o cerne da questão gira em torno de verificar a certeza da decisão de primeiro grau que arbitrou indenização em desfavor de HAPVIDA Assistência Médica LTDA, em razão da negativa de cobertura de atendimento de urgência/emergência, por supostamente não ter a Recorrida cumprido com o prazo mínimo de carência para tanto.

Conforme bem ressalta a Douta Procuradoria do Ministério Público em seu parecer, a relação estabelecida entre as partes é considerada de consumo, nos termos da Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça, vejam-se:

“Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Consequentemente, as cláusulas contratuais passam a ser interpretadas de forma favorável ao consumidor, tal como previsto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor
[1]
. Tratam-se de relação de consumo, deve-se ter em mente a nulidade das cláusulas abusivas, que ofendam ou restrinjam direitos fundamentais, como o acesso à saúde, aqui discutido, conforme art. 51, inciso IV, §1º da Lei Consumerista
[2]
.

A Apelante, sustenta seu inconformismo na tese de ausência de ato ilícito de sua parte, visto que realizou o primeiro atendimento emergencial da Recorrida, tendo apenas exigido o cumprimento de carência mínima para procedimento de internação hospitalar, motivo pelo qual se negou a oferecer cobertura para o tratamento pretendido.

É certo que, os planos de saúde podem estabelecer períodos de carência e restringir coberturas pelo seguro. Todavia, devem obedecer às normas específicas, para tanto, e a urgência ou emergência de cada caso.

No presente feito, verifica-se da documentação anexada que a Apelada apresentava quadro de pneumonia, com insuficiência respiratória, sendo indicado pela equipe médica, além de medicamentos e internação. O laudo do Hospital Layr Maia, ao ID n.º 2161690 - Pág. 20, hospital que a Recorrente se negou a oferecer cobertura, é inconteste na solicitação de internação.

Importa ainda apontar que foram apresentados os laudos de ID n.º 2161690 - Pág. 26 e 27, assegurando a necessidade de internação. Logo, é indiscutível que a Recorrida possuía indicação médica em seu atendimento emergencial para internação, como indispensável ao tratamento efetivo de saúde, e a Apelante se negou a oferecer cobertura, trazendo danos aos direitos fundamentais de personalidade, saúde e dignidade da pessoa humana da menor.

Necessário observar que a lei n.º 9.656/98, dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e em seu artigo 35-C dispõe que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, como o aqui analisado:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I -
de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar.

Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.” (grifei).

Comungo ainda com o parecer Ministerial que ressaltou ser cristalino o contrato de adesão ao estabelecer que o tratamento de emergência para casos de internação somente seria aplicável pelas primeiras 12 (doze) horas, senão vejamos (ID n.º 2161689 - Pág. 38):

“CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - URGÊNCIA / EMERGÊNCIA

17.1 O presente contrato oferece cobertura de atendimento aos casos de urgência e emergência, entendendo-se, para fins deste Contrato, e nos termos da Lei, por URGÊNCIA, todos aqueles casos resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional e, por EMERGÊNCIA, todos aqueles casos que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o beneficiário, caracterizado por declaração do médico assistente, nas seguintes condições:

(...)

b) Garantia dos atendimentos de urgência e emergência limitado às primeiras doze horas, ou até que ocorra a necessidade de internação, nos casos em que o atendimento for efetuado no decorrer dos períodos de carência para internação;

c) Garantia dos atendimentos de urgência e emergência limitado às primeiras doze horas, ou até que ocorra a necessidade de internação, nos casos em que o atendimento for efetuado no decorrer do período de Cobertura Parcial Temporária e que resultem na necessidade de eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade relacionados às Doenças e Lesões Preexistentes;.”

É pacífico o entendimento jurisprudência no sentido de que as operadoras de plano de saúde não podem estabelecer períodos de carências para atendimentos emergenciais ou de urgência, devendo realizar o atendimento após respeitado o prazo mínimo de 24 horas da contratação do plano:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO E TRANSFERÊNCIA PARA UTI - CARÁTER DE URGÊNCIA - PERÍODO DE CARÊNCIA - RECUSA ILEGAL - DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. – A negativa de cobertura de internação, realização de exames e transferência para UTI em caráter de urgência pela operadora de plano de saúde é abusiva uma vez transcorrido o prazo de carência de 24 horas, razão pela qual deve a ré ressarcir à autora pelos gastos dispendidos - A fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MG - AC: 10280160042477001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 13/02/2019, Data de Publicação: 22/02/2019)”

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. O fato de o autor não haver implementado o período de seis meses de carência para utilização do plano de saúde não lhe retira o direito, no caso concreto, tendo em vista a urgência da situação. O art. 9º, §1º, da Resolução n.º 329/04 do próprio IPERGS é claro no sentido de dispensar a carência quando em situações de urgência, como a que aqui se apresenta, situação respaldada também por força do art. 35 da Lei Complementar nº 15.145/2018. Caso concreto em que se vê da documentação apresentada nos autos, principalmente pela descrição aposta no prontuário hospitalar do autor, este foi atendido em consulta de emergência/urgência, diante da suspeita de pneumonia ou gripe H1N1, sendo-lhe receitado Amoxicilina e Tamiflu, ficando em atendimento por volta de quatro horas seguidas. Assim, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e em atenção aos critérios de celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual elencados no artigo 2º da mesma lei, confirma-se a sentença em segunda instância, constando apenas da ata, com fundamentação sucinta e dispositivo, servindo de acórdão a súmula do julgamento. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA.”(Recurso Cível, Nº 71009076332, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 19-02-2020)

Ao meu sentir, não resta dúvida acerca da ocorrência de ato ilícito, em razão da Apelante haver negado tratamento emergencial que deveria oferecer cobertura, sendo justa e adequada a condenação imposta.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, entendo que se faz necessário observar os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, bem como a extensão do dano, além de se tratar de elemento inibidor, evitando a reiteração da prática da conduta ilícita praticada.

Nesse sentido, assim se posiciona a jurisprudência:

“.... 2. O quantum da reparação deve compreender, dentro do possível, a compensação pelo dano infligido a vitima, ao mesmo tempo servindo de freio, de elemento inibidor e de sanção ao autor do ato ilícito...” (
Apelação Cível Nº 70017126947, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Antônio Kretzmann, Julgado em 22/03/2007)

Em função do acima relatado, bem como observando posicionamento da jurisprudência pátria acerca da questão, entendo que R$20.000,00 (vinte mil reais) está acima do proporcional, podendo onerar demasiadamente o plano de saúde, vejam-se:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR COM URGÊNCIA. PNEUMONIA. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE PARA A INTERNAÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVIA CUMPRIDO O PRAZO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA QUE REDUZ A CARÊNCIA PARA 24H. COBRANÇA DE VALORES REFERENTE ÀS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. DÉBITOS DECLARADOS INEXIGÍVEIS. RESPONSABILIDADE EM GARANTIR A COBERTURA INTEGRAL NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, SITUAÇÃO DE ANGUSTIA E SOFRIMENTO, ALIADO AO RISCO DE MORTE. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MENOR DE IDADE PARA HOSPITAL PÚBLICO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00, QUE VAI MANTIDO
, POIS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.”(Recurso Cível, Nº 71006824387, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 27-06-2017)

“Ementa: NEGATIVA DE INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE.

Irrelevância em caso de emergência. Cobertura obrigatória. Inteligência dos artigos 12, inciso V, letra C e 35, ambos da Lei nº. 9.656 /98. Dano moral configurado.
Indenização fixada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Quantia necessária e suficiente para reprovação e prevenção da lesão imaterial.
Acerto da sentença. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (TJ-RJ - APELAÇÃO APL 04473742220128190001 RIO DE JANEIRO ALCANTARA REGIONAL SAOGONCALO 2 VARA CÍVEL (TJ-RJ) Data de publicação: 02/06/2014) (grifei).

Entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado para compensar os prejuízos causados, e dentro dos parâmetros observados por nossa jurisprudência pátria.

Pelo exposto, mais o que
dos autos consta, conheço do recurso, dando-lhe parcial provimento, alterando a sentença tão somente para reduzir a condenação do Apelante pelos danos morais para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo a decisão atacada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

[1]

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

[2]

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

(...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Belém, 16/12/2020